Tribunal: TJPA
Processo: 0013883-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013883-66.2013.8.14.0301

APELANTE: JOAO GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS COBRADOS E NA CAPITALIZAÇÃO EFETIVADA. NÃO PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Impõe -se a manutenção da sentença, em face da inexistência de abusividade dos juros contratados entre as partes.

2.

A “redução da taxa de juros depende de demonstração cabal de onerosidade excessiva - capaz de colocaro consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes. O só fato de a taxa efetiva cobradano contrato estar acima da taxa média de mercado não significa abuso, que também não se caracteriza pela circunstância de haver estabilidade inflacionária no período. A taxa média de mercado não pode ser considerada limite; justamente por ser média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe eventual redução é o abuso, ou seja, a comprovação de cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado. A taxa média de mercado apurada pelo Bacen para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência (baliza, parâmetro) no exame de eventual desequilíbrio contratual, mas ela não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos” (STJ - REsp : 1971015 RS 2021/0344584-8, Relator : Ministra Maria Isabel Gallotti , Data de Publicação : DJ 18/03/2022 – grifei ).

3.

A capitalização de juros com frequência menor que anual é permitida desde acordada entre as partes de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4.

. Impõe -se a exclusão da cobrança de “comissão de permanência” quando constatado que se encontra cumulada com juros de mora e multa contratual.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas
para determinar a exclusão da cobrança da “comissão de permanência”, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013883-66.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: JOÃO GOMES DA COSTA
(ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA Nº 13.443)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
(ADVOGADA: CARLA SIQUEIRA BARBOSA OAB/PA Nº 6.686)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta
JOÃO GOMES DA COSTA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. - julgou improcedente a demanda, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada o autor interpôs recurso de apelação (Id. 13920320), onde sustenta que a taxa de juros previstas nos contratos firmados com as instituições financeiras deve ser observada caso a caso, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor", o que não aconteceu no caso; e que a capitalização de juros somente é possível de forma anual, limitado ao disposto no art. 406 do Código Civil; alega ainda que a comissão de permanência não se justifica, e, caso seja pactuada, não pode ser cumulada com outros encargos.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando totalmente procedente a ação revisional, determinando a ilegalidade das cláusulas que estabelecem os juros remuneratórios e sua capitalização anual, bem como, o pagamento de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Apresentada as contrarrazões (Id. 13920324), sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0013883-66.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: JOÃO GOMES DA COSTA
(ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA Nº 13.443)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
(ADVOGADA: CARLA SIQUEIRA BARBOSA OAB/PA Nº 6.686)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, com relação aos valores de juros remuneratórios arbitrados e sua capitalização anual, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir os seguintes trechos, os quais adoto como razões de decidir:

"A presente lide tem como causa de pedir a taxa de juros remuneratórios praticada pela Instituição Financeira e a incidência da capitalização mensal de juros em contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária.

Inobstante a ausência de contrato, a autora requer aplicação de juros remuneratórios anuais à taxa de 12% (dez por cento) ao ano, como teto máximo.

Embora a súmula 121, do STF, de fato estabeleça a vedação da capitalização de juros, ainda quando expressamente convencionada, nos termos da Súmula 596, da Suprema Corte, tal não se aplica às instituições financeiras, senão vejamos: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Ademais, o STJ possui entendimento consolidado, proferido em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado:

(...)

Assim, segundo entendimento pacificado do STJ e STF, é de ser reconhecida a legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários, havendo pactuação neste sentido, bem como não podem ser considerados abusivos quando pactuados de acordo com a média praticada pelo mercado financeiro nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen. Assim, somente se admite a revisão do contrato, corrigindo-se para a taxa média do mercado financeiro, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Da mesma forma, é pacificado no STJ e STF o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-172000 (em vigor como MP 2.170-362001), desde que expressamente pactuada, devendo a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual ser pactuada de forma expressa e clara.

Neste particular, embora o autor se insurja contra o acordo celebrado entre as partes, classificando-o como abusivo, não deixou de reconhecer que tenha havido a pactuação prévia, não sendo, portanto, a ausência, ou não, de pactuação objeto da presente lide.

Ademais, vigora em ordenamento jurídico, notadamente quanto às relações contratuais, a vedação do comportamento contraditório. Pela máxima venire contra factum proprium non potest, não se pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva, notadamente ferindo-se a confiança e o dever de lealdade, que devem ser mantidos em todas as fases do contrato.

No caso dos presentes autos, o autor manifesta neste momento conduta contraditória em relação à fase pré-contratual, posto que, de acordo com o senso comum, antes de firmar o contrato que ora alega ser abusivo, teve conhecimento das taxas de juros remuneratórios que seriam aplicadas à avença, bem como das parcelas mensais, fixas, que deveria adimplir, além do montante total da dívida que contrairia com o pacto ora objeto da presente lide. O venire contra factum proprium decorre da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública, e da segurança jurídica, protegendo a justa expectativa gerada pelo contrato, o que pretende reverter o autor, o que não se afigura legítimo.

(...)

Registro ainda que o adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico, dispensando-se a exigência de que o fato seja imprevisível para a revisão do contrato. Para a teoria da base objetiva do negócio jurídico, interessa saber se o fato alterou de maneira objetiva as bases nas quais as partes contrataram, de maneira a modificar o ambiente econômico inicialmente existente.

Neste sentido, dispõe o : Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

No presente caso, o autor não demonstrou a existência de qualquer fato superveniente apto a alterar a base objetiva do contrato, pelo que a manutenção da avença é de rigor" (grifei).

Destarte, o magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, ora apelante, destacando a ausência de abusividade nos juros cobrados e na capitalização efetivada.

Reforçando o exposto, cumpre anotar, que "nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade na cobrança de tais juros. Conforme a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros depende de demonstração cabal de onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes. O só fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa abuso, que também não se caracteriza pela circunstância de haver estabilidade inflacionária no período. A taxa média de mercado não pode ser considerada limite; justamente por ser média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe eventual redução é o abuso, ou seja, a comprovação de cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado. A taxa média de mercado apurada pelo Bacen para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência (baliza, parâmetro) no exame de eventual desequilíbrio contratual, mas ela não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos" (STJ - REsp: 1971015 RS 2021/0344584-8, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJ 18/03/2022 – grifei).

No mesmo caminhar, "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos". (STJ, Recurso Especial Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Órgão Julgador: Segunda Seção, Julgado em 22/10/2008 - destaquei).

Portanto, examinando o caso concreto, não constato a comprovação acerca das abusividades alegadas, devendo ser mantida irretocável a sentença.

Nessa linha, reforçando ainda mais o exposto, cito, ainda, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

"DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial". (STJ - AgInt no AREsp: 1970353 RS 2021/0300046-2, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 22/09/2022 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021 – destaquei).

Por outro lado, quanto ao apedido de exclusão da comissão de permanência, entendo assistir razão ao recorrente.

De fato, conforme exposto pelo Juízo a quo, a comissão de permanência, "pode ser exigida para o período de mora, desde que não cumulada com correção monetária, juros de mora e multa contratual", conforme disposto nas Súmulas nº 30 e nº 294 do STJ.

No entanto, diversamente do que concluiu o magistrado singular – "segundo o contrato, fls. 171/173, não consta nenhuma taxa referente à comissão de permanência. Assim, não havendo comprovada cumulação, não merece prosperar o pleito" – constato a presença da mencionada comissão cumulativamente com outros encargos no contrato firmado entre as partes (ID nº 3329409), nos seguintes termos:

"17 INADIPLEMENTO – Caso se verifique o inadimplemento de qualquer obrigação aqui assumida, obrigo-me a pagar, em substituição aos encargos de normalidade, constantes dos itens 4.6 e 4.7 do preâmbulo, a partir do respectivo vencimento: a) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, à taxa de mercado (...); b) JUROS MORATÓRIOS à taxa de 1% a.a. (...); c) MULTA de 2%".

Logo, o pedido deve ser acolhido, para excluir os valores referentes à mencionada comissão de permanência.

Corroborando o exposto, cito, v.g., os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno não provido". (STJ - AgInt no AREsp: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021).

Por último, diante da sucumbência mínima da instituição financeira credora, sendo acatado apenas um dos diversos pedidos apresentados na petição inicial do autor, mantenho a condenação da parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios, devendo a cobrança ficar, entretanto, suspensa por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, nos moldes já arbitrados em sede de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento
, apenas para determinar a exclusão da cobrança da “comissão de permanência”, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024